Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702420-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LUCAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que fosse informada a lotação do servidor público requerente, com o objetivo de aferir a competência do juízo, tendo em vista a regra processual pertinente ao domicílio necessário do servidor público. O agravante pleiteou a reforma da decisão para reconhecer o domicílio escolhido por ele, pois trata-se de relação de consumo. O prazo para contrarrazões transcorreu sem manifestação da agravada (ID 56641503). É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que nos autos de origem foi proferida sentença homologatória de acordo, em 12/03/2024, ID 189705718. Assim, nos termos do inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por superveniente perda de objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital